Tribunal: STF
Processo: HC 199639
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. TESE DEFENSIVA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMA DA PENA-BASE SUSCITADA SOMENTE NO AGRAVO. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



    II – A tese de desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para o de posse ou porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, com base na Súmula 7/STJ, limitou-se a conhecer do agravo para, desde logo, não conhecer do recurso especial.



    III – No que concerne ao pedido de reforma da pena-base, tal pretensão, além de constituir flagrante inovação recursal não admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte, porquanto formulado somente no agravo regimental, também sequer foi suscitado pela defesa nas instâncias antecedentes.



    IV – Nesse contexto, o exame de ambas as questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.